Tribunal: TJSP
Processo: 1501665-30.2018.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Ameaça. Violência de gênero. Porte ilegal de arma de fogo. Tratando-se de ilícitos cometidos no âmbito de violência de gênero, mostra-se sempre de grande importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona sua devida credibilidade.